Tribunal: TJSP
Processo: 1060048-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Improcedência – Recurso de apelação - Ausência do recolhimento das custas de preparo, a ensejar o não conhecimento da insurgência – Parte não beneficiária da Justiça Gratuita – Recurso não conhecido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060048-69.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO DE
PAULA COSTA, é apelado FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060048-69.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No: 51003
APEL.No: 1060048-69.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : EDUARDO DE PAULA COSTA
APDO. : FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Instrumento Particular de
Confissão de Dívida Improcedência Recurso de apelação -
Ausência do recolhimento das custas de preparo, a ensejar o não
conhecimento da insurgência Parte não beneficiária da Justiça
Gratuita Recurso não conhecido Decisão mantida.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra
a
r.
sentença
de
fls.
327/333,
que
julgou
parcialmente procedente os pedidos e declarou a nulidade da
cláusula IV, item b.1 da cédula de crédito bancário no
350015259, notadamente relativas à incidência da taxa DI
calculada pela CETIP, reconhecendo o excesso na execução,
devendo o valor do crédito ser recalculado, nos autos
principais, na forma determinada na r. sentença.
Ante a sucumbência recíproca, as custas e
despesas deverão ser rateadas na proporção de 50% para o
Embargante e 50% para a Embargada, cabendo a cada uma das
partes o pagamento dos honorários da parte opoente, fixados
em 10% do valor atribuído à causa.
Os embargos de declaração opostos às fls.
339/341 não foram conhecidos (fls. 342/343).
Inconformado,
apela
o
Embargante
(fls.
345/354).
Preliminarmente,
requer,
o
deferimento
dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como a
nulidade da r. sentença em razão de cerceamento de defesa,
uma vez que se faz necessária a realização de prova
pericial. No mérito, diz que a cobrança da tarifa de
abertura de crédito (TAC) é rigorosamente proibida, conforme
já decidido pelo STJ no tema 619 de recursos repetitivos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060048-69.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/5
Alega ser ilegal a cobrança de tarifa de cadastro com a
denominação de comissão de abertura de crédito. Afirma que
houve o reconhecimento do excesso de execução na r.
sentença. Por tais razões, pede o provimento do recurso,
julgando-se procedentes os embargos à execução e condenando-
se a Apelada a pagar, em dobro, o que se exigiu indevidamente.
Recurso tempestivo, com contrarrazões (fls.
358/364).
A decisão de fls. 370/372, proferida pelo
Relator em juízo de admissibilidade, indeferiu o pedido de
assistência judiciária gratuita, formulado pelo Apelante, e
determinou o recolhimento das custas de preparo recursal.
Contra
esta
decisão
o
Apelante
interpôs
agravo interno, tendo a Turma Julgadora negado provimento ao
recurso (fls. 387/391).
Os embargos de declaração opostos às fls.
393/395 foram rejeitados (fls. 396/399).
Certificou-se o decurso de prazo para o
recolhimento das custas de preparo recursal (fls. 401).
É o relatório.
O apelo não será conhecido, posto que deserto.
O preparo deve ser comprovado no momento da
interposição do recurso, conforme esclarece a norma disposta
no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, cuja redação é
a seguinte:
“Art. 1.007. No ato de interposição do
recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060048-69.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/5
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte
de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
Este
recurso
foi
apresentado
sem
a
comprovação do recolhimento do preparo, exigido nos termos
da Lei Estadual n° 15.855, de 02 de julho de 2015, que
alterou a Lei Estadual n° 11.608/2003, em razão do que não
merece processamento, por estar deserto.
Não havendo, no momento da interposição do
apelo, comprovação do recolhimento das custas, bem como não
sendo a parte beneficiária da assistência judiciária, é de
rigor o não conhecimento do recurso.
Ora, cabia ao Apelante zelar pela correta
interposição recursal. Como não o fez, o não conhecimento do
recurso, por ausência de condição de admissibilidade, é
medida de rigor.
A propósito:
“Ação declaratória de anulação/rescisão de
contrato de franquia comercial c/c indenização por perdas e
danos
Sentença de parcial procedência
Pedido de
gratuidade formulado nas razões de recurso
Indeferimento
do pedido Intimação para recolher as custas de preparo
Não atendimento da determinação
Deserção caracterizada

Recurso
não
conhecido”
(TJSP,
Apelação
n°
1113484-45.2015.8.26.0100, Rel.: Mauricio Pessoa, Comarca:
São Paulo, Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j.: 06/04/2018).
“APELAÇÃO
Justiça gratuita
Alegação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060048-69.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/5
hipossuficiência
Documentos carreados nos autos que não
comprovam a incapacidade financeira da apelante a ponto de
não poder arcar com as custas e despesas processuais

Indeferimento do benefício da gratuidade, após concessão de
prazo para comprovação, nos termos do art. 99, § 2o do
CPC/2015 Intimação para recolhimento do preparo recursal
Inércia da apelante
Ausência de preparo
Deserção

Inteligência
do
art.
1.007
do
CPC/15

Recurso
não
conhecido” (TJSP, Apelação n° 1105960-94.2015.8.26.0100,
Rel.: Achile Alesina, Comarca: São Paulo, Órgão julgador:
38a Câmara de Direito Privado, j.: 04/04/2018).
É certo que o Apelante requereu, em seu
recurso, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita,
conforme se afere de fls. 348.
Este
Relator,
ao
analisar
o
pleito
do
Recorrente, entendeu por bem indeferir a concessão da
assistência judiciária gratuita por ele postulado, como se
vê de fls. 370/372.
Insta salientar, por fim, que foi dado ao
Apelante, ainda, a oportunidade de recolher as custas
pertinentes, no prazo de cinco dias, mas o prazo concedido
transcorreu in albis, conforme certificado às fls. 401.
Pelo exposto, não se conhece do presente
recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator